Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705278-29.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA BONFA ESTAVANATI APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta por FABIANA BONFÁ ESTAVANATI, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER S/A. Na inicial, a autora pediu: a) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu promovesse a retirada do seu nome dos cadastros de maus pagadores (SPS/SERASA); b) no mérito, a confirmação da tutela de urgência e a condenação do requerido ao pagamento de R$ 50.000,00, a título de reparação por danos morais. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. No entanto, deixou de revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência à autora, até que sobrevenha o trânsito em julgado. Ademais, a requerente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00) (ID 48823768). Nesta sede recursal, a autora busca: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a inversão dos ônus da sucumbência em desfavor da apelada; e c) a reforma da sentença por error in judicando, vez que afronta o conjunto probatório, bem como, os princípios do direito processual. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelecem que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se a recorrente FABIANA BONFÁ ESTAVANATI para, no prazo de 5 dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator